Tribunal: TJES
Processo: 5001753-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001753-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FLAVIA BORGES GOMES LOBO
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001753-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: FLÁVIA BORGES GOMES

AGRAVADA
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão constante no evento 1119601, por meio da qual a MMª Juíza deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo descrito nos autos.

A Agravante requer a reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) não recebeu a notificação extrajudicial, não merecendo prosperar a presunção dada pela Agravada quanto ao recebimento, pois a mesma resta afastada nos áudios anexos; 2º) a boa-fé e o desconhecimento da notificação restam demonstrados pelas provas juntadas aos autos; 3º) não há interesse de agir por parte da Agravada, que deixou de receber as parcelas em atraso por obstáculos impostos por ela mesma, tendo a Agravante adimplido com a parcela vencida de janeiro de 2021, já que se encontrava com o boleto desbloqueado; 4º) foi impedida de pagar as parcelas anteriores e as futuras, que foram bloqueadas pela instituição quando verificou que a Agravante efetuou o pagamento da parcela de janeiro; 5º) vem sendo vítima das práticas abusivas rotineiramente ocorridas no mercado pelas instituições, como juros moratórios em percentual diverso de 1%; 6º) a mora resta descaracterizada em razão da abusividade dos encargos contratuais; 7º) o bloqueio arbitrário do boleto para a realização do pagamento por parte da Agravada, a impossibilidade de contato por culpa exclusivamente da instituição financeira e as demais ilegalidades registradas são aptas a descaracterizar a mora; 8º) adquiriu o bem por necessidade, não por luxo, pois possui uma bebê com apenas um ano de idade, que faz acompanhamento rotineiro com pediatra, além da necessidade de trabalhar, e para isto, precisa do veículo, e o mais importante, quis pagar, mas foi impedida.

A Agravada apresentou resposta (ID 1232575) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 24 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001753-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: FLÁVIA BORGES GOMES

AGRAVADA
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão constante no evento 1119601, por meio da qual a MMª Juíza deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo descrito nos autos.

Verifica-se que a Agravada ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face da Agravante, alegando que esta não se encontrava em dia com o pagamento das parcelas do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes.

A MMª Juíza deferiu medida liminar de busca e apreensão do veículo, destacando que:

Considerando os argumentos expendidos pelo(s) requerente(s) e o conteúdo dos documentos atrelados à petição inicial, entendo presentes os pressupostos legais contidos no Decreto-Lei 911/69

Seguiu-se o presente recurso no qual a Agravante requer a reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) não recebeu a notificação extrajudicial, não merecendo prosperar a presunção dada pela Agravada quanto ao recebimento, pois a mesma resta afastada nos áudios anexos; 2º) a boa-fé e o desconhecimento da notificação restam demonstrados pelas provas juntadas aos autos; 3º) não há interesse de agir por parte da Agravada, que deixou de receber as parcelas em atraso por obstáculos impostos por ela mesma, tendo a Agravante adimplido com a parcela vencida de janeiro de 2021, já que se encontrava com o boleto desbloqueado; 4º) foi impedida de pagar as parcelas anteriores e as futuras, que foram bloqueadas pela instituição quando verificou que a Agravante efetuou o pagamento da parcela de janeiro; 5º) vem sendo vítima das práticas abusivas rotineiramente ocorridas no mercado pelas instituições, como juros moratórios em percentual diverso de 1%; 6º) a mora resta descaracterizada em razão da abusividade dos encargos contratuais; 7º) o bloqueio arbitrário do boleto para a realização do pagamento por parte da Agravada, a impossibilidade de contato por culpa exclusivamente da instituição financeira e as demais ilegalidades registradas são aptas a descaracterizar a mora; 8º) adquiriu o bem por necessidade, não por luxo, pois possui uma bebê com apenas um ano de idade, que faz acompanhamento rotineiro com pediatra, além da necessidade de trabalhar, e para isto, precisa do veículo, e o mais importante, quis pagar, mas foi impedida.

Importa ressaltar que em Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar a cognição propiciada é restrita, impedindo indevida incursão no mérito da causa e análise de matérias que dependem de dilação probatória ou que ainda não foram analisadas no processo de origem, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito.

O artigo 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR), conforme abaixo demonstrado:

Art. 2° - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver.

§ 2° - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
(grifei).

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, estabelece que “
É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor,
desde que entregue no endereço
de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento
” (AgInt no AREsp 1448000/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019).

Este egrégio Tribunal tem se manifestado no mesmo sentido:

[...] 5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente, no mesmo sentido do art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69, em dispensar a necessidade de notificação pessoal, porém exigindo que haja a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor, ainda que assinado por terceiro. Precedentes.
In casu
, o recorrente providenciou a notificação extrajudicial da devedora, tendo sido a notificação extrajudicial entregue, por intermédio dos Correios, no mesmo endereço constante do instrumento contratual. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Ônus sucumbenciais fixados. (TJES, Apelação Cível, 006140048064, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021).

[...] 1. Segundo definido pelo STJ, em conformidade com a normatização aplicável à espécie: A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada à mora do devedor, que, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada efetivamente entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação pessoal. (AgInt no REsp 1828198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019). 2. Para o C. STJ: Comprovada a mora do devedor fiduciante, é de ser concedida a liminar, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911, de 01.10.69. (REsp 165.686/PE, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/1998, DJ 05/10/1998, p. 100), pois constitui direito do credor fiduciário, uma vez comprovada a mora do devedor fiduciante, postular a busca e apreensão do bem, dado em garantia de alienação fiduciária, não sendo permitido ao Juiz, no exercício do poder geral de cautela, obstar-lhe o acesso à tutela jurisdicional. Precedentes. (REsp 579.314/SC, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2005, DJ 19/12/2005, p. 415). [...] 4. Hipótese em que comprovada a mora, com o recebimento da comunicação extrajudicial no endereço constante do contrato firmado entre as partes, informando que não foi acusado o pagamento de nenhuma das parcelas contratadas. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 012199003075, Relator: DES. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021).

Conquanto se afirme nas razões recursais que “
no endereço da Agravante, se tratam de diversas residências e famílias distintas, sendo que a pessoa que recebeu a notificação reside no segundo andar, quase não tendo contato com a Agravante
”, o fato é que a notificação extrajudicial (ID 1119524) foi remetida e recebida no endereço constante no contrato (ID 1119521) firmado entre as partes.

A lei exige apenas o envio da notificação para o endereço constante no contrato e que esta tenha sido recebida, mesmo que por pessoa diversa do devedor.

Os pedidos de nomeação da Agravante como depositária fiel do veículo e de expedição de novos boletos com exclusão dos encargos tidos como abusivos não foram objeto da decisão agravada.

Por fim, a MMª Juíza já permitiu o depósito dos valores incontroversos. Ocorre que, como destacado pela Magistrada, o depósito dos valores tidos como incontroversos, por si só, não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão agravada.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001753-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: FLÁVIA BORGES GOMES

AGRAVADA
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A lei exige apenas o envio da notificação para o endereço constante no contrato e que esta tenha sido recebida, mesmo que por pessoa diversa do devedor. 2 - “É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento” (AgInt no AREsp 1448000/SP). 3 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.